Tribunal: TJSP
Processo: 2377331-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CPC – INVIABILIDADE – COMANDO LEGAL QUE ESTABELECE ORDEM PREFERENCIAL, NÃO ABSOLUTA – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE PRONTO DEFERIMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM, SENDO NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA – RECURSO

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CPC – INVIABILIDADE – COMANDO LEGAL QUE ESTABELECE ORDEM PREFERENCIAL, NÃO ABSOLUTA – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE PRONTO DEFERIMENTO DE CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM, SENDO NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor e, frustrada a tentativa de bloqueio de valores 'on line', viável, em tese, o requerimento de constrição do imóvel gerador do débito, sendo certo que a ordem legal estabelecida no artigo 835 do mesmo Codex não é absoluta.